Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL POR PREJUÍZOS FINANCEIROS DERIVADOS DA PRÁTICA DE CRIME. INTERESSE DE AGIR. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença impugnada deve ser desconstituída em virtude da suposta ofensa ao disposto no art. 10 do CPC, e b) quanto ao mais, se os autores têm interesse de agir no presente caso.
2. O interesse de agir deve ser examinado diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 2.1. Não existe previsão no CPC a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de interesse de agir, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 2.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do atual CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 2.3. Por essa razão, ocorreu verdadeiro indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC) que, assim, deve ser precedido da intimação do demandante para que proceda às correções necessárias (art. 321, caput, do CPC). 2.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito do tema, o que foi observado no caso em deslinde.
3. A extinção de medida cautelar determinada em relação jurídica processual diversa não tem o condão de desconstituir o provimento jurisdicional que subsidia a fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 515, inc. VI, do Código de Processo Civil. 3.1. A formulação de questões alusivas à suposta “ilegitimidade de parte”, “inexequibilidade do provimento jurisdicional” ou “inexigibilidade da obrigação” deve ocorrer por meio do oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes da regra prevista no art. 525, § 1o, do CPC, o que revela a ausência de interesse de agir atribuída aos demandantes, a justificar a extinção da relação jurídica processual com fundamento na regra estabelecida no art. 485, inc. VI, do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.